Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DIFAL. ICMS. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.ATO. MERCANTIL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA. DECLARATÓRIA. DIREITO. RESTITUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados pela apelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a apelada deve ser obrigada a recolher valores a título de Difal de ICMS; (ii) o art. 166 do Código Tributário Nacional deve ser aplicado; (iii) a sentença conferiu efeitos pretéritos ao mandado de segurança, o que é vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Difal do ICMS tem previsão constitucional e a matéria foi regulamentada pela Lei Complementar no 190/2022, que alterou a Lei Complementar no 87/1996.
4. O Difal do ICMS deve ser recolhido em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. O remetente da mercadoria ou bem é o responsável pelo pagamento do Difal do ICMS quando o destinatário não for contribuinte do imposto.
5. A ocorrência de ato mercantil é pressuposto para caracterização da pessoa como contribuinte.
6. A restituição do tributo recolhido indevidamente está condicionada à prova do recolhimento indevido.
7. A atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança é proibida. Ela não ocorre quando não há condenação em obrigação de pagar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em obrigação de recolher o Difal de ICMS quando há remessa de bens para outro Estado para realização da missão institucional de fundação sem finalidade lucrativa diante da ausência de ato mercantil. 2. Efeitos patrimoniais pretéritos não ocorrem quando a sentença reconhece o direito à restituição de imposto recolhido indevidamente, mas não condena a Fazenda Pública em obrigação de pagar esses tributos".
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 155, § 2o, VII e VIII; LC no 87/96, art. 4o, § 2o, II; CTN, art. 166.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 166/STJ; STJ, REsp 9933, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, j. 7.10.1992; Tema 1.099/STF; TJDFT, ApCiv 0700477-29.2018.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 3.8.2022.